Tribunal: TJES
Processo: 5012636-81.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012636-81.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI MARIA BERNALDO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012636-81.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ENI MARIA BERNALDO;

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS REFERENTES À MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. VALOR DOS DANOS MATERIAIS JÁ CORRIGIDO QUANDO DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE É RAZOÁVEL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vêm sofrendo descontos de mensalidade associativa que não aderiu.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, pelo que, CONDENO a requerida a:

a) RESTITUIR à autora o valor de R$141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos), já em dobro, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo;

b) PAGAR à autora, os valores descontados indevidamente ao longo da demanda, também em dobro, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, sobre os quais deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo;

c) PAGAR à autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.

RATIFICO a decisão de ID n°51504844.

Por fim, DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível).

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após a interposição de embargos de declaração, foi corrigido erro material na sentença, referente ao valor dos danos materiais, com a seguinte alteração:

ISTO POSTO, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, DOU-LHE provimento, para reconhecer o erro material existente na sentença de ID n. 57163182, retificando-a, exclusivamente, quanto ao valor indicado no dispositivo, o qual deverá constar como R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), correspondente ao total dos descontos indevidos apurados nos autos, o qual deverá ser restituído em dobro.

Irresignada com a sentença, a PARTE autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o valor deferido a título de danos materiais está incorreto, e que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado por ser insuficiente.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Em primeiro lugar é de se destacar que o valor deferido a título de danos materiais foi corrigido quando do julgamento de embargos de declaração (Id14548072), de modo que quanto a este ponto, o presente recurso perdeu o objeto.

Quanto aos danos morais, entendo que restam caracterizados, até porque a sentença deve objetivar não apenas a reparação do dano ao lesado, mas exercer também caráter pedagógico e preventivo em relação aos procedimentos da Recorrente. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença no ponto, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Suspensa
a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)